Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À HONRA SUBJETIVA E OBJETIVA (CF, Artigo 5o, V e X c/c CC, Artigos 186, 944, 953). TRATAMENTO DESRESPEITOSO. OFENSA E EXPRESSÕES DIFAMATÓRIAS PROFERIDAS CONTRA COLEGA DE TRABALHO. HISTÓRICO DE AGRESSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
I. Configura dano moral postura do réu (recorrente) revestida de acusações contra colega de trabalho (enfermeira) ao negar ajuda referente a procedimento curativo em um paciente, sobretudo quando iminente agressão física por parte do agressor, fatos comprovados nos autos por meio de documentos e de depoimentos de informantes quanto ao histórico de condutas agressivas do recorrente, principalmente contra mulheres.
II. O dano moral decorre de uma violação aos atributos da personalidade, atingindo, em última análise, a dignidade da vítima. O dano extrapatrimonial está ínsito na ilicitude do ato praticado, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento. No caso concreto, constata-se que a situação delineada na exordial caracteriza dano moral passível de reparação. Garantia constitucional de proteção à honra subjetiva e objetiva (CF, Artigo 5o, V e X c/c CC, Artigos 186, 944, 953). Teses recursais afastadas.
III. E na seara da fixação do valor da indenização, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto para impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional, tudo a amparar a sua manutenção.
IV. Não havendo demonstração de que a conduta da autora, ao reportar os fatos aos seus superiores, teria denegrido a imagem do requerido, consistindo, apenas, em medidas necessárias à defesa e apuração dos fatos, impõe-se a rejeição do pedido contraposto, sobretudo por não ter sido juntado qualquer documento hábil a comprovar o excesso da autora.

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.